Tribunal: TJES
Processo: 5001214-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001214-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE ANISIO GAVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001214-10.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ANISIO GAVA

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO PANETO - ES9999-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Estado do Espirito Santo
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos por Jose Anisio Gava.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de erro material ao constar tratar-se aquele recurso de embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo, ao passo que o recurso fora oposto pela parte contrária.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 19 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001214-10.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ANISIO GAVA

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO PANETO - ES9999-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por Estado do Espirito Santo em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos por Jose Anisio Gava.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de erro material ao constar tratar-se aquele recurso de embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo, ao passo que o recurso fora oposto pela parte contrária.

Pois bem. Embora o erro material apontado não tenha trazido prejuízo algum à apreciação do recurso oposto por Jose Anisio Gava, já que seus argumentos foram devidamente enfrentados naquele acórdão, merece provimento o presente recurso, pois de fato o erro material existe.

Assim passo a saná-lo:

Onde se lê:

“[...] trata-se de embargos de declaração opostos por
Estado do Espirito Santo
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo embargado e lhe negou provimento [...]“,

Leia-se:

“[...] trata-se de embargos de declaração opostos por
Jose Anisio Gava
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo embargado e lhe negou provimento [...]“

O erro material detectado e sanado não se revela apto à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do colegiado subsiste.

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para sanar o erro material, porém, sem alteração da conclusão outrora alcançada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. ERRO MATERIAL SANADO, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, o erro material detectado e sanado não se revela apto à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do colegiado subsiste.
3.
Recurso conhecido e provido para sanar o erro material, sem alterar a conclusão do julgado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e ACOLHER o recurso, mas sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.